Tribunal: TJDFT
Processo: 0748207-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0748207-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEITICO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP AGRAVADO: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento da executada/agravante, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida (R$ 3.792,76, atualizada até 18/08/2020). A agravante alega, em síntese, que: 1) houve ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução, pois não foi observada a ordem de preferência do art. 835 do CPC/2015, que prioriza a penhora em dinheiro; 2) a penhora sobre parte do faturamento da empresa executada equivale à penhora do próprio estabelecimento comercial, somente admitida quando inexistentes outros bens penhoráveis; 3) a “penhora na boca do caixa” inviabilizará a sua manutenção no mercado quando do retorno das suas atividades. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a penhora do seu faturamento ou, então, reduzida para 5%. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que, diante da inexistência de bens penhoráveis, admite-se a penhora do faturamento da empresa. Nesse sentido: “(...) I. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de "percentual do faturamento de empresa devedora", nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1274151, 07017572120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E não há elementos nos autos que permitam concluir, ao menos em sede de cognição sumária, que a penhora de 30% do faturamento da agravante comprometa a sua atividade, até porque, segundo ela mesma afirma, estaria com suas atividades paralisadas. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator